Tribunal: TJSP
Processo: 2284876-35.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Reclamação. Turma de Uniformização do Sistema de Juizados dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão que não conheceu de pedido de uniformização de jurisprudência, a respeito do entendimento relativo a consequências da resolução de compromisso de compra e venda. Instrumento da reclamação que se utiliza, na espécie, como real sucedâneo de recurso. Resolução 759/16.

Ementa:
Reclamação. Turma de Uniformização do Sistema de Juizados dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão que não conheceu de pedido de uniformização de jurisprudência, a respeito do entendimento relativo a consequências da resolução de compromisso de compra e venda. Instrumento da reclamação que se utiliza, na espécie, como real sucedâneo de recurso. Resolução 759/16. Ausência sequer de questionamento de divergência de acórdão de Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ademais consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados das suas Súmulas. Reclamação extinta, sem apreciação do mérito.